Tribunal: STF
Processo: RE 79489
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
ESTELIONATO. FALSIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. DECISÃO QUE, NA
CONCORRÊNCIA DO FALSO E DO ESTELIONATO, RECONHECEU QUE O PRIMEIRO
ABSORVE O SEGUNDO. QUESTÃO CONTROVERTIDA, QUE NÃO ADMITE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA A, POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.